Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e dos documentos juntados pelo apelante/réu ao ID 53785915. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora